Tribunal: STF
Processo: RE 1240600
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM ACÓRDÃO PARADIGMA. SÚMULA 456/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.